Tribunal: STF
Processo: HC 271490
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. ALEGADAS NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 224.391, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA. PROVAS ILÍCITAS DESENTRANHADAS. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravante pronunciada para julgamento pelo Tribunal do Júri impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, após o trânsito em julgado da pronúncia, alegando nulidades desde o recebimento da denúncia, por irregularidades na habilitação da assistência de acusação, arrolamento extemporâneo de testemunhas e quebra da cadeia de custódia do laudo de local de morte. 
2. No recurso em habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, no agravo regimental, a defesa buscou: (i) a nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia em razão do ingresso viciado da assistência de acusação; (ii) a nulidade da decisão de pronúncia por contaminação por provas ilícitas; e (iii) o desentranhamento do laudo pericial por suposta quebra da cadeia de custódia, bem como a desconstituição da pronúncia já transitada em julgado.
II. Razões de decidir 
3. A habilitação da assistência de acusação antes do trânsito em julgado da sentença encontra amparo no art. 269 do Código de Processo Penal e, mesmo quando realizada com imprecisões formais, configura nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo real à defesa (art. 563 do CPP), não evidenciado no caso concreto. 
4. A atuação do assistente de acusação não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, pois a agravante não demonstrou de que forma a exclusão do assistente alteraria o resultado do exercício das garantias fundamentais, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. 
5. O arrolamento extemporâneo de testemunhas pelo assistente de acusação enseja nulidade apenas dos atos diretamente contaminados, motivo pelo qual o Tribunal de origem determinou corretamente o desentranhamento dos depoimentos colhidos, preservando a decisão de pronúncia fundada em outros elementos probatórios legítimos e independentes, em consonância com o sistema de isolamento dos atos processuais e com a teoria da prova ilícita por derivação. 
6. A quebra da cadeia de custódia relaciona-se, em regra, à eficácia e à valoração da prova, não importando automaticamente em sua ilicitude ou imprestabilidade, devendo eventuais irregularidades ser apreciadas casuisticamente pelo juiz natural e, no Tribunal do Júri, soberanamente pelos jurados. 
7. A defesa não apresentou critérios objetivos nem prova pré-constituída de violação à cadeia de custódia do laudo de local de morte violenta, limitando-se a alegações genéricas de possível manipulação da cena do crime, cuja verificação demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus e do recurso ordinário. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal.
Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem “[concedeu] em parte a ordem, para reconhecer a nulidade e determinar o desentranhamento dos depoimentos das testemunhas arroladas de forma extemporânea pelo assistente de acusação”. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades.
Alega “pronúncia baseada em testemunhos declarados ilícitos pelo TJPB, sem outros fundamentos”, ao argumento de que o Tribunal de origem “reconheceu a nulidade do depoimento das testemunhas apresentadas extemporaneamente pela assistência da acusação, mas não dos atos praticados posteriormente”. Aponta “ingresso viciado da assistência de acusação” e pugna pela “nulidade da ação penal a partir da decisão de recebimento da denúncia”. Sustenta, ainda, “quebra da cadeia de custódia”, devido à suposta “alteração do local de crime expressamente reconhecida pelo perito”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Do exposto, requer-se a concessão do habeas corpus para: 
1. Decretar a nulidade da decisão de pronúncia, por violação aos arts. 157, § 1º, e 315, § 2º, ambos do CPP, e aos arts. 5º, LVI, e 93, IX, da CF;
2. Reconhecer o ingresso viciado do assistente de acusação e decretar a nulidade de todos os atos processuais praticados, a partir do recebimento da denúncia, por violação à ampla defesa (arts. 5º, LV, CF); 
3. Decretar a ilicitude do laudo de local de morte violenta, por quebra da cadeia de custódia (violação ao art. 158-B, II, do CPP), nos termos do art. 5º, LVI, CF.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Conforme salientado na decisão monocrática ora recorrida, a controvérsia reside na extensão da nulidade decorrente da habilitação de assistente de acusação extemporaneamente, buscando a defesa, em resumo, o reconhecimento de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. 
O Tribunal de origem, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, argumentou que (e-STJ fls. 1.638/1.640): [...]
A agravante alega, primordialmente, que a higidez do processo estaria comprometida pela participação irregular da assistência de acusação e pela contaminação da pronúncia por provas ilícitas, além da quebra da cadeia de custódia. Contudo, os argumentos apresentados não são suficientes para reformar o entendimento firmado na decisão agravada. 
Quanto à alegada nulidade pela habilitação da assistência de acusação, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a admissão do assistente, ainda que realizada com imprecisões formais ou em momento precoce, configura nulidade relativa. Para o reconhecimento de tal vício, é imprescindível a demonstração de prejuízo real e efetivo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido: [...]
No caso em tela, verifica-se que a atuação do assistente não comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa, não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar de que forma a exclusão formal do assistente naquele estágio processual alteraria o desfecho das garantias fundamentais da acusada. 
No que tange à tese de contaminação da decisão de pronúncia, observa-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ilicitude de determinados depoimentos testemunhais, determinou prontamente o seu desentranhamento.
O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema de isolamento dos atos processuais e a teoria da prova ilícita por derivação exige um nexo causal direto. Verificado que a pronúncia encontra suporte em outros elementos de convicção legítimos e independentes, a retirada física das provas viciadas dos autos é medida suficiente para assegurar a idoneidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo falar em nulidade de todo o arcabouço probatório remanescente. 
Por fim, relativamente à quebra da cadeia de custódia e à suposta manipulação do local do crime, a decisão agravada considerou que o próprio laudo aponta os elementos da cena do crime que possam ter sido, eventualmente, manipulados após a ocorrência do delito, fatos que devem ser submetidos ao crivo do julgador. Tal aferição, no rito do Tribunal do Júri, cabe ao Magistrado de primeiro grau e, soberanamente, aos jurados.
Ademais, a verificação da integridade dos vestígios e a análise sobre a fidedignidade do laudo pericial demandariam, necessariamente, uma incursão profunda no acervo fático-probatório dos autos. Para se concluir de forma diversa do que foi assentado pelas instâncias ordinárias — que detêm a soberania na análise dos fatos — , seria preciso reexaminar depoimentos, perícias e circunstâncias do caso concreto, o que é vedado na via do habeas corpus e do recurso ordinário. [...]”
 
Na espécie, no que concerne ao pleito de “reconhecer o ingresso viciado do assistente de acusação e decretar a nulidade de todos os atos processuais praticados, a partir do recebimento da denúncia”, o Tribunal a quo registrou que “quanto à alegada nulidade pela habilitação da assistência de acusação, a jurisprudência [daquela] Corte Superior é firme no sentido de que a admissão do assistente, ainda que realizada com imprecisões formais ou em momento precoce, configura nulidade relativa. Para o reconhecimento de tal vício, é imprescindível a demonstração de prejuízo real e efetivo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief”, sendo que, “no caso em tela, verifica-se que a atuação do assistente não comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa, não tendo a [defesa] logrado êxito em demonstrar de que forma a exclusão formal do assistente naquele estágio processual alteraria o desfecho das garantias fundamentais da acusada”. Já em relação ao pleito para “nulidade da decisão de pronúncia”, a Corte Superior consignou que “no que tange à tese de contaminação da decisão de pronúncia, observa-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ilicitude de determinados depoimentos testemunhais, determinou prontamente o seu desentranhamento” e, no caso, “verificado que a pronúncia encontra suporte em outros elementos de convicção legítimos e independentes, a retirada física das provas viciadas dos autos é medida suficiente para assegurar a idoneidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo falar em nulidade de todo o arcabouço probatório remanescente”.
Com efeito, as alegadas nulidades, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)

 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)

Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)

Por oportuno, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)

Noutro giro, no que tange ao pleito para “decretar a ilicitude do laudo de local de morte violenta, por quebra da cadeia de custódia”, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)
 
Ademais, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente